Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-94.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CDC. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EMITIDA COM VALOR EXCESSIVO. DISCREPÂNCIA COM HISTÓRICO ANTERIOR DE CONSUMO. FATURAMENTO INCORRETO POR ERRO DE MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

1. Apelações interpostas por ambas as partes visando discutir o cabimento da cobrança da fatura decorrente do fornecimento de energia elétrica pela ré ao autor com acréscimo fundado na justificativa de faturamento incorreto e na necessidade de recuperação de receita, da existência de má-fé da distribuidora na cobrança a maior e da possibilidade de devolução dos valores cobrados indevidamente ao consumidor.

2. A pretensão almejada pela parte está vinculada ao disposto na sentença, uma vez que questiona diretamente os fundamentos apresentados para justificar a improcedência parcial do pedido do autor/apelante, não ferindo, portanto, o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

3. Tendo em vista a grande discrepância dos números relativos à medição realizada na unidade consumidora de energia considerando sua média histórica, e ausentes provas e razões que justifiquem a cobrança repentina e desarrazoada das faturas em valores extremamente superiores ao usual, deduz-se a ocorrência de irregularidade da cobrança.

4. É incumbência da concessionária a averiguação do devido funcionamento dos relógios medidores, principalmente diante da leitura indicando consumo totalmente desproporcional à média usual da unidade. 4.1. A ausência de pronta atuação da concessionária, a fim de evitar prejuízos, configura negligência que implica em erro inescusável e no direito do consumidor em receber a repetição do indébito.

5. Reconhecido o direito do consumidor, considerando que em razão da liminar deferida não houve o pagamento à maior das faturas cobradas e tendo em vista os limites do pedido constantes dos autos, aplica-se o disposto na segunda parte do artigo 940 do CC, para pagamento da repetição do indébito na forma simples.

6. Apelações conhecidas. Não provida a apelação da ré. Provida a apelação do autor.